Tribunal: STF
Processo: ARE 1277466
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Improbidade Administrativa. Concurso Público. Corpo de Bombeiros. Primeiro e segundo apelos desprovidos e terceira apelação provida. 



    1. A perda do posto ou da patente dos oficiais ou da graduação dos praças somente será da competência da Justiça Militar nos casos de perda da função como pena acessória do crime para o qual a Justiça Militar for competente. 



    2. A pretensão de ressarcimento ao Erário pelo prejuízo causado por atos ímprobos é imprescritível (art. 37, § 5º. CF). 



    3. No que concerne às demais sanções do art. 12 L. nº. 8.429/92, aplicam-se os prazos prescricionais do art. 23, I e II, LIA. 



    4. No caso vertente, considerando-se que os segundo, terceiro e quarto réus eram ocupantes de cargo efetivo, aplica-se o inciso II e não o inciso I. 



    5. Assim, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei Estadual nº. 427/81 e considerando-se que as condutas dos réus se amoldam aos arts. 251, 311, 312, 315 do Código Penal Militar, o prazo prescricional a ser considerado é de 12 anos, conforme o art. 125, IV, CPM, impondo-se o afastamento da prescrição reconhecida. 



    6. Comprovada a participação dolosa dos réus no ato ímprobo, devem ser condenados nas penas do art. 12 L. nº. 8.429/92. 



    7. Comprovada a má-fé dos réus, inclusive do quinto réu, devem ser todos condenados ao ressarcimento integral do prejuízo causado aos cofres públicos, consubstanciado na devolução de todos os valores pagos a título de remuneração ao quinto réu, pouco importando que tenha efetivamente prestado serviços ao Estado. 



    8. Primeira e segunda apelações a que se nega provimento, provendo-se o terceiro apelo.”



    Devolvidos os autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação, o acórdão foi mantido. Esta a ementa:



    “Ação de Improbidade Administrativa. Imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento dos danos. Reexame de acórdão com fulcro no art. 1030, II, CPC. Acórdão mantido. 



    1. No julgamento do RE nº. 669.069/MG, a Suprema Corte firmou o entendimento de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” E só. 



    2. No caso concreto, a ação tem por causa de pedir a prática de atos de improbidade administrativa, pelo que não versa sobre ação de indenização decorrente de ilícito civil. 



    3. Destarte, ao proclamar a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos em decorrência da prática de atos ímprobos, o acórdão não afronta a tese da Corte Superior. 



    4. Acórdão mantido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF.



    O recurso não merece acolhimento, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de tema com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF diz respeito a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki - Tema 666). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator